Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENA. CRIMES DE ROUBO COM FACA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À CONSUNÇÃO ENTRE O CONCURSO DE PESSOAS E O TIPO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCI9A. SENTENÇA MODIFICADA SEM ALTERAR A PENA CONCRETIZADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mais o artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), depois de subtraiu bens da vítima motorista de Uber, junto com adolescente, ameaçando-a com faca.

2 A apreensão e perícia da arma branca se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. No caso, a vítima foi segura o dizer em Juízo que tanto o réu como a comparsa utilizaram um objeto pontiagudo para ameaçá-lo, inclusive de morte.

3 Os crimes de roubo e corrupção de menores têm objetividade jurídica absolutamente distintas, pois tutelam bens jurídicos diferentes, independentes e autônomos, não havendo dupla incriminação vedada na incidência da majorante do concurso de pessoas no roubo e na condenação por corrupção de menores.

4 Apelações não providas. Pena final inalterada.